Tribunal: TJES
Processo: 5002995-04.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002995-04.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JESU ANTONIO FERREIRA REIS e outros
AGRAVADO: NELITA APARECIDA GALVAO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002995-04.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JESU ANTONIO FERREIRA REIS, MARCIA RODRIGUES VELOSO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RIANE ARAGAO RIBEIRO SOUZA - ES18210
Advogado do(a) AGRAVANTE: RIANE ARAGAO RIBEIRO SOUZA - ES18210
AGRAVADO: NELITA APARECIDA GALVAO

Advogado do(a) AGRAVADO: JIAN BENITO SCHUNK VICENTE - ES14380

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Jesu Antonio Ferreira Reis e Márcia Rodrigues Veloso

contra
Decisão
,
proferid
a
pel
a
MM. Juí
za
de Direito da
1
ª Vara
de
Cível
de
Piúma que, nos autos do cumprimento de sentença
1
,

determinou o

bloqueio de bens e valores via sistema eletrônico.

E
m suas razões,
os
agravante
s
aduz
em
resumidamente
os seguintes pontos para a reforma da decisão
:
(i)

que
os valores constritos são originários de conta-salário e poupança, provenientes de suas aposentadoria
s
e
de suas
atividades laborativas
;
(ii)
que em razão da

“portabilidade” oferecida pelos bancos aos seus clientes, os valores
então
depositados referentes aos salários e proventos são transferidos imediatamente a outra conta de mesma titularidade para comodidade
dos mesmos
.
Portanto, há como aferir
que os valores depositados nas contas objeto da penhora são exatamente aqueles encontrados nos contracheques dos
recorrentes;
(iii)

que a decisão agravada afronta o teor dos artigos 832 e 833, inciso IV ambos do Código de Processo Civil;
(iv)
requer a suspensão da decisão e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Liminar indeferida
(
ID nº 808612
).

Contrarrazões
(ID nº 835240) pelo improvimento do recurso.

É o relatório, em síntese.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 19 de janeiro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

1
Processo nº 0001143-87.2010.8.08.0062.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002995-04.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JESU ANTONIO FERREIRA REIS, MARCIA RODRIGUES VELOSO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RIANE ARAGAO RIBEIRO SOUZA - ES18210
Advogado do(a) AGRAVANTE: RIANE ARAGAO RIBEIRO SOUZA - ES18210
AGRAVADO: NELITA APARECIDA GALVAO

Advogado do(a) AGRAVADO: JIAN BENITO SCHUNK VICENTE - ES14380

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

O cerne da questão visa analisar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência com base na impenhorabilidade dos valores bloqueados pelo sistema eletrônico nas contas dos recorrentes.

Pois bem.

Quando do exame liminar, indeferi a medida, pois entendi, naquela oportunidade, pela ausência do requisito do
fumus boni iuris
. E reanalisando a documentação colacionada neste recurso, não alterei meu entendimento. Explico.

O entendimento hodierno do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria é “
no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada
.
1

Assevera ainda que

[...] não está sujeito a penhora o valor depositado em conta corrente inferior a quarenta salários mínimos e com natureza alimentar.
2

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual termos do disposto no art. 649, X do CPC/1973 (atual art. 833, X do Código Fux), é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
. 2. Agravo Interno do Ente Estatal a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1706667/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020)

Desta forma, é primordial para desbloqueio de numerário em conta bancária que a parte comprove cumulativamente dois requisitos a saber – o valor bloqueado seja inferior a 40 salários-mínimos e demonstrado a natureza alimentar dos mesmos.

Isso porque deve prevalecer o entendimento de que não é toda e qualquer quantia inferior a 40 salários-mínimos que goza da impenhorabilidade, pois é requisito essencial que tal valor seja necessário para subsistência do devedor e da família desse.

Concretamente, o cumprimento de sentença originou-se em razão da procedência do pedido subsidiário de perdas e danos na origem formulado pela agravada, cujo valor atualizado é
R$ 145.408,26 (cento e quarenta e cinco mil e quatrocentos e oito reais e vinte e seis centavos).

Assim, pelos documentos juntados, especialmente os contracheques (ID nº 804867), diga-se de passagem em péssima qualidade de impressão, não consegui aferir com segurança o argumento dos recorrentes
acerca da
vinculação de os valores bloqueados pelo
BacenJud
se
jam
oriundos de portabilidade de suas contas salários e de aposentadoria.

Portanto,
não tendo os agravantes se desincumbido do seu ônus de comprovar que o
valor bloqueado de
R$ 6.153,86
(seis mil e cento e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos)
é de natureza alimentar ou necessário a subsistência desses, mantenho a penhora sobre o mesmo.

Esse entendimento encontra amparo em julgado
s
do c. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTA BANCÁRIA HÍBRIDA (CONTA-CORRENTE E POUPANÇA). LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "Reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser
verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto
(inciso X)
." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1876987/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)
(grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 2.
"Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018) (grifei)

Portanto, sem documentação idônea para este fim, deve permanecer a conclusão da origem acerca da desvinculação entre a quantia bloqueada e sua natureza alimentar, uma vez que distintas as contas-correntes para recebimento de salário e de aposentadoria dos recorrentes e aquelas que recaíram a penhora. Conclui-se, assim que padece a probabilidade do direito sustentado pelos agravantes e por consequência na impossibilidade de concessão do efeito pretendido neste recurso.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
(AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

2
(AgInt no AREsp 1511070/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020)

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES EM CONTA
CORRENTE.
ART. 833, X DO CPC.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
IMPENHORABILIDADE DO VALOR ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS
E DA NATUREZA ALIMENTAR DO VALOR
.

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1.
É
primordial para desbloqueio de numerário em conta bancária que a parte comprove cumulativamente dois requisitos a saber – o valor bloqueado seja inferior a 40 salários-mínimos e demonstra
r
a natureza alimentar dos mesmos.

Isso porque deve prevalecer o entendimento de que não é toda e qualquer quantia inferior a 40 salários-mínimos que goza da impenhorabilidade, pois é requisito essencial que tal valor seja necessário para subsistência do devedor e da família desse.
Precedentes STJ.
2.
Estando ausente
documentação idônea para
desbloqueio
, deve permanecer a conclusão da origem acerca da desvinculação entre a quantia bloqueada e sua natureza alimentar, uma vez que
distintas
as contas-correntes para recebimento de salário e
de
aposentadoria
dos recorrentes

e

aquelas
que recaíram a penhora. Conclui-se, assim que padece a probabilidade do direito sustentado pelos agravantes e por consequência na impossibilidade de concessão do efeito pretendido neste recurso.

3.

Recurso
im
provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do E. Relator.